Tribunal: TJES
Processo: 5030637-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030637-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SILVANIA DE AMORIM PEDRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030637-70.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: SILVANIA DE AMORIM PEDRO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual a requerente alega que é usuária dos serviços da requerida, possuindo uma linha de celular pós-pago sob o nº 27 99637-4213. Afirma que no mês de fevereiro/2022 o valor cobrado ultrapassou a média de cobranças realizadas, fato esse que perdurou até o mês de maio/2022.

Aduz que realizou o primeiro contato com a requerida (id. 6965311), oportunidade na qual a empresa informou haver outros dois números de telefone vinculados ao CPF da requerente (27 99867-9228 e 27 99758-2699), ocasião em fora solicitado pela empresa o prazo de 05 (cinco) dias para averiguação.

Afirma, que, passado o prazo, a requerida constatou a fraude e sendo indagada pela autora sobre as medidas a serem tomadas, do possível estorno do valor pago erroneamente ou liberação de crédito, a empresa solicitou ainda mais 10 (dez) dias para retorno, o que não ocorreu. Desde essa última solicitação, a autora afirma que tentou solucionar o problema diversas vezes ao decorrer dos meses subsequentes entrando em contato com a requerida, conforme protocolos em anexos no id. 6965311, mas sem sucesso, motivo pelo qual pugnou pela condenação da requerida a devolução dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não logrou êxito em comprovar que a requerente contratou as linhas 27 99867-9228 e 27 99758-2699, pois nos termos de adesão anexados nos ids. 6965910 e 6965911 consta “assinado via aceite de voz”, mas a requerida não trouxe aos autos a suposta gravação do aceite, ônus que lhe cabia.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrente a restituição dos valores pagos das faturas dos planos referentes às linhas (27) 99867-9228 e (27) 99758-2699 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que houve a contratação dos serviços pela requerida
.
Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos, observo que
a recorrente não foi capaz de comprovar a contratação das linhas (
27) 99867-9228 e (27) 99758-2699 pela recorrida. Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a recorrente afirma que a contratação ocorreu por aceite de voz, mas não trouxe aos autos as gravações correspondentes.

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)